Tribunal: TJSP
Processo: 1009611-25.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração fundados em alegada adoção de premissa equivocada – Ausência de menção a qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Pretensão de nítido caráter infringente – Rediscussão vedada – Embargos rejeitados.